Tribunal: TJBA
Processo: 8075248-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075248-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: KAROLLINE SANTOS MACEDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE POR TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. ART. 302 DO CPC. NATUREZA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de KAROLLINE SANTOS MACEDO, declinou da competência ao fundamento de se tratar de relação de consumo, determinando a remessa às Varas Especializadas. A agravante sustenta que a demanda tem por objeto ressarcimento por danos processuais decorrentes da revogação de tutela de urgência, com fundamento no art. 302 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que versa sobre competência, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se a demanda possui natureza consumerista ou processual, para fins de fixação da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR Admite-se o agravo de instrumento fora das hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC quando presente urgência decorrente da inutilidade de exame posterior, especialmente em matéria de competência, conforme entendimento do STJ em recurso repetitivo. A pretensão deduzida na ação originária funda-se no art. 302 do CPC, que disciplina a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de tutela provisória posteriormente revogada. A causa de pedir possui natureza eminentemente processual, desvinculada da análise da relação jurídica material subjacente entre as partes. A definição da competência deve observar a natureza do pedido e da causa de pedir, prevalecendo o caráter processual da demanda sobre eventual relação de consumo anterior. A remessa do feito às Varas de Relações de Consumo revela-se inadequada, pois implica indevida requalificação da lide e potencial aplicação de regime jurídico impróprio. Configura-se risco ao resultado útil do processo diante da decisão que declina da competência, justificando a intervenção imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 1.015, 1.036 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988). Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8075248-44.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE como agravada KAROLLINE SANTOS MACEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 07-237